Tribunal: STF
Processo: Rcl 77791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Eleitoral. ADPF nº 1.017-TPI. Vedação de bloqueio de recursos de partido político oriundos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) no curso de campanhas eleitorais. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma invocado. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão reclamada foi proferida em 2025, ano no qual não se desenvolvem eleições (nem campanhas eleitorais) no País, inexistindo aderência estrita entre o paradigma de controle invocado e o ato reclamado. 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.